Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007587-24.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MONICA MIRANDA DE ANDRADE D E S P A C H O O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS opôs embargos de declaração (ID no 55987140) contra o Acórdão de no 1807108 (ID no 55657537), referente ao julgamento de outros embargos de declaração. Compulsando os autos, verifico que a ré – MÔNICA MIRANDA DE ANDRADE – ainda não ofertou suas contrarrazões. Assim sendo, intime-se a ré, na pessoa de seus advogados, para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador